Tribunal: TJBA
Processo: 0505383-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505383-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: JOAO CHAGAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DE EX-FUNCIONÁRIO. DIREITO À MANUTENÇÃO. ART. 31, DA LEI 9.656/98.
DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE A
TENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas conseqüências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0505383-20.2019.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
e como
APELADO
,
JOÃO CHAGAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em

REJEITAR A PRELIMINAR
, E, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.